Tribunal: TJDFT
Processo: 0764282-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0764282-20.2022.8.07.0016 RECORRENTE: BUFFET REAL LTDA, AMANDA NATHIELLY SILVA, FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: RODRIGO SOUSA MILHOMES CARVALHO, MARIANA DE OLIVEIRA CASTRO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR PESSOA DIVERSA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de prestação de serviços de Buffet formulado entre as partes e condenar solidariamente os réus a restituírem aos autores o valor de R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais) e pagarem aos requerentes a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em reparação por danos morais. 2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação dos réus a lhes pagarem o valor de R$ 5.750,00 e a importância de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narraram que, em 09/2022, firmaram com os réus contrato para prestação de serviço de buffet na festa do seu casamento, a ser realizado no dia 30/04/2023, pelo valor de total de R$ 15.000,00. Afirmaram que realizaram dois depósitos na conta da empresa ré no valor total de R$ 5.750,00 e que o restante do montante seria pago na semana antecedente ao casamento. Destacaram que 11 dias após o depósito da segunda parcela, na quantia de R$ 4.750,00, o réu informou que não teria capacidade para honrar os contratos celebrados, por falta de recursos financeiros. Argumentaram que os réus se negaram a rescindir o contrato administrativamente, bem como que foram obrigados a contratar novo Buffet. Noticiaram que suportaram danos materiais no valor de R$ 5.750,00 e ofensas morais, em razão da rescisão unilateral do contrato. 3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor dos recorrentes, considerando que auferem rendimento inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 49254266). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de regularidade na citação da ré A.N.S. e na necessidade de restituição de prazo para defesa dos réus. Em sede preliminar, os recorrentes suscitam nulidade de citação, sob o argumento de que o AR de citação da ré A.N.S. foi recebido por pessoa diversa, estranha ao processo. Afirmam que a ré A.N.S. não foi citada pessoalmente, fato que invalida a citação informada nos autos. Sustentam que houve cerceamento de defesa e que o prazo para apresentação de resposta deve ser restituído aos demais réus, em razão da ausência de citação regular da ré A.N.S. Requerem a reforma da sentença, com a suspensão do feito até decisão definitiva dos tribunais superiores sobre o assunto. 5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. 6. Preliminar de nulidade de citação. Conforme preceitua o art. 18, inciso I, da Lei 9099/95, a citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, ou seja, diretamente para a parte citada. No caso, a carta de citação da ré A.N.S., com aviso de recebimento (ID 49253836), de fato foi recebida por terceira pessoa estranha ao feito. Contudo, não restou comprovada a nulidade de citação, uma vez que a ré A.N.S. compareceu espontaneamente ao processo, inclusive com a juntada de procuração (ID 49253841), bem como participou da audiência de conciliação, nos termos da ata de ID 49253845. O comparecimento espontâneo da ré supriu eventual nulidade no ato citatório, nos termos do art. 239, §1o do CPC, restando afastada, portanto, a alegação de ausência de citação regular. Preliminar rejeitada. 7. Preliminar de cerceamento de defesa. Os recorrentes não comprovaram que houve o cerceamento de defesa, uma vez a intimação dos réus para apresentação de defesa, ocorreu por meio da ata da audiência de conciliação ID 49253845, ocasião em que todos os recorrentes já se encontravam regularmente citados, sobretudo diante do comparecimento espontâneo da ré A.N.S. Incabível, portanto, a reabertura de prazo para apresentação de defesa, uma vez que, regulamente intimados, os recorrentes se mantiveram inertes. A ausência de contestação resulta na decretação da revelia, de modo que não houve cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 8. Incabível a determinação de suspensão do feito, na medida em que o assunto não padece de manifestação dos tribunais superiores. 9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. Recurso não provido. 10. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1750027, 07642822020228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em face da concessão do benefício da justiça gratuita. Os recorrentes sustentam afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV, da CF/88). No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o Pretório Excelso, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Acrescente-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal